Tribunal: TJPA
Processo: 0132636-11.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0132636-11.2015.8.14.0010

APELANTE: SEBASTIAO DIAS RAMOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0132636-11.2015.8.14.0010.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA DE BREVES/PA.

APELANTE:
SEBASTIÃO DIAS RAMOS JÚNIOR
.

DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS MAJORANTES COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
PLEITOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO
QUANTUM
DA REPRIMENDA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2.
No tocante a utilização de faca na execução do crime, a prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima, é bastante esclarecedora e comprova a saciedade esse fato, e se opõe as alegações constantes das razões recursais, ainda mais quando consta dos autos o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, que descreve a faca utilizada no crime, o que se amolda ao relato da vítima no curso da instrução processual. De igual forma, no que tange ao concurso de agentes, pois a instrução processual novamente não deixa dúvidas de que o recorrente, ao praticar o crime, contou com a participação de uma terceira pessoa, em que pese não ter sido identificada, tendo em vista que conseguiu se evadir após a prática do crime, o que, por si somente não é motivo para que seja afastada sua participação no fato delituoso, pelo que não merece reparo a decisão guerreada.
Incabível, portanto, a desclassificação para roubo simples, uma vez que mantidas as majorantes.

3. Observa-se, por outro lado, pertinente o pleito pelo redimensionamento da pena-base, pois quando da análise dos vetores do art. 59, do CP, o juízo de 1º grau se utilizou de fundamentos genéricos e vagos, merecendo reanálise.

4. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto,
face o montante de pena redimensionada, em estrita observância ao que preceitua o art.
art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SEBASTIÃO DIAS RAMOS JÚNIOR
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante pela prática do delito descrito alhures, impondo-lhe a sanção de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 6104060).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 6104062):

a) absolvição por insuficiência de provas;

b) decote das majorantes concurso e arma;

c) reforma da dosimetria da pena imposta, em razão da reavaliação da circunstância judicial do art. 59, do CP (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime);

d) alteração do regime inicial de cumprimento de pena;

e) Prequestionamento da matéria.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6104062, fls. 14/16 e ID 6104063, fls. 01/04.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para afastar a qualificadora pelo uso de arma branca e reformar a fundamentação desfavorável da vetorial conduta social, conforme parecer de ID 6104063, fls. 17 e ID 6104064, fls. 01/06.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...).

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09/12/2015, por volta das 20:15h, a vítima SANDRO DE JESUS PACHEO RODRGIUES estava caminhando pela Rua Justo Chermont enquanto falava ao celular, quando dois indivíduos se aproximaram subitamente em uma bicicleta cor verde.

Um dos indivíduos que estava na bicicleta era o indiciado SEBASTIÃO DIAS RAMOS JUNIOR, sendo que na ação foi subtraído mediante grave ameaça com emprego de uma faca o aparelho celular marca LG cor branca IMEI 355737-05-560051-2.

Segundo narra o caderno processual, a vítima ainda tentou segurar o seu aparelho celular para que o mesmo não fosse subtraído, porém um dos indivíduos levantou a faca em sua direção, razão pela qual a vítima, com medo, soltou o celular.

O indiciado SEBASTIÃO DIAS RAMOS JUNIOR, por ocasião de sua prisão, estava portando uma faca e o aparelho celular da vítima, tendo sido reconhecido pela vítima.

A autoria e a materialidade estão comprovadas através dos elementos que compõem o inquérito policial, depoimento do condutor, depoimento da(s) testemunha(s), depoimento da(s) vítima(s), depoimento do(s) indiciado(s) e auto de reconhecimento de objeto.

(...).

Ante, o exposto, o Ministério Público denuncia SEBASTIÃO DIAS RAMOS JUNIOR, acima identificado, como incurso no art. 157, $2°, I e II, do CPB. Também requer seja a presente recebida e autuada, o indiciado citado para oferecer resposta à acusação e o prosseguimento do feito de acordo com a legislação processual vigente, até final condenação. (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de objeto (ID 6104049, fl. 11), auto de apresentação e apreensão (ID 6104050, fl. 01), bem como pelo auto de entrega (ID 6104050, fl. 02).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante, senão vejamos:

A vítima, SANDRO DE JESUS PACHECO RODRIGUES, em seu depoimento judicial (ID 6104315), foi segura em indicar o ora apelante com um dos autores do roubo; narrou, com detalhes, o emprego da faca e o concurso de agentes, muito embora não soube precisar qual dos dois estava portando-a, ratificando, por fim, o reconhecimento realizado em sede policial.

A testemunha, ELCIAS NAZARÉ ROCHA, policial militar, afirmou em juízo (ID 6104316) que não lembra mais de detalhes do fato devido ao tempo, porém, recorda que foi acionado pela vítima e que capturou o acusado.

O réu negou a autoria do crime, tanto em sede policial (ID 6104049, fls. 13/14), quanto em juízo (ID 6104317 a 6104318), em versões diversas, muito embora tenha confirmado que estava na bicicleta em companhia do outro agente não identificado, afirmando que não tinha intenção de assaltar a vítima, bem com ratificou que foi encontrado, logo após a prática do crime, de posse da
res furtiva,
negando que a faca utilizada tenha sido encontrada em seu poder.

Desse modo, verifico que a vítima narrou em juízo detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pelo ora apelante e seu comparsa no cometimento do delito.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019). (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

DO DECOTE DAS MAJORANTES (EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS).

No que concerne ao pedido de afastamento da majorante de emprego de arma branca,
adianto, desde já, que não assiste razão à defesa o decote. Explico.

No tocante a utilização de faca na execução do crime a prova colhida na instrução é bastante esclarecedora e comprova a saciedade esse fato e se opõe as alegações constantes das razões recursais.

Corroborando esse entendimento, também consta dos autos o
auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6104050, fl. 01), que descreve a faca utilizada no crime,
o que se amolda ao relato feito pelo ofendido no curso da instrução processual, quando se reporta estarem os assaltantes de posse do objeto por ocasião do assalto.

Em casos semelhantes esta e. Corte assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, pelas declarações da vítima em delegacia, corroborada pela testemunha compromissada ouvidas perante o juízo. DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (INCISOS II E VII, § 2º, DO ART. 157, DO CPB). TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado
.
Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima em delegacia, na qual afirmou que sob ameaça de uma faca, o réu o abordou e subtraiu sua bicicleta
na Rua Riachuelo, esquina com a Av. Presidente Vargas, após a subtração, a vítima gritou e passou a correr atrás do denunciado, até que conseguiu alcança-lo, momento que entraram em luta corporal. SANDERSON chegou a desferir um golpe de faca na mão esquerda de VICTOR HUGO e, no decorrer da ação, gritou para um comparsa que estava próximo para que pegasse a bicicleta, tendo sido levado pelo outro agente de identidade desconhecida.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e Auto de Apreensão de Objeto, conforme colhido no caderno processual
. DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. Na terceira fase da dosimetria da pena há que ser feita a correção do quantum da causa de aumento das qualificadoras aplicadas, careceu de motivação, pois decorreu, apenas, do simples fato de estarem presentes as duas majorantes (§2º, II e VII, do art. 157, do CPB), já que não houve qualquer alusão do magistrado singular às circunstâncias concretas que justificaram a exacerbação da reprimenda. À falta, portanto, da devida motivação para o aumento de pena no patamar de 2/5 (dois quintos), para o apelante, faz-se imperiosa a sua correção, neste ponto específico. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIAMNETE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0823266-11.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024) (grifei)

De igual sorte

e
m relação ao pedido de decote da majorante pelo concurso de agentes, pois constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante e um comparsa, este último não localizado, agiram em unidade de desígnios,
inviabilizando, dessa feita,
o acolhimento do pleito defensivo.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.
- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada. - Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021) (gifei)

Assim, considerando a manutenção das majorantes pelo uso de arma, do tipo faca e do concurso de pessoas,
impossível o acolhimento do pleito defensivo desclassificatório para roubo simples
, pelas razões amplamente expostas alhures.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requereu a defesa a reforma da dosimetria da pena imposta, com a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Sustenta em suas razões, que ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o juízo primevo teria se utilizado de fundamentação genérica para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6104060):

(...).
A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, e as circunstâncias da infração exacerbaram as elementares do tipo, pois os agentes se aproveitaram da circunstância do repouso noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário
.

Não há notícia de antecedentes criminais, apensar de o acusado responder a outros processos criminais conforme Certidão constante nos autos (Súmula 444 do STJ).

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade.

Quanto à conduta social, o depoimento do policial militar de que o denunciado é envolvido em várias ocorrências, sendo já conhecido da polícia, em conjunto com o que consta na Certidão Criminal de folha 77, demonstra uma inclinação para o mundo do crime
.

O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das
consequências da infração, apensar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local
.

O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO. (...).
(grifei)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Segundo os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Após análise das circunstâncias judiciais constante da r. sentença vergastada, verifica-se que o magistrado de 1º grau não fundamentou de forma escorreita as vetoriais culpabilidade, conduta social e consequências do crime, carecendo de correção, porém, sem o acolhimento do pleito defensivo de fixação da reprimenda no mínimo legal, uma vez que mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime. Explico.

Com relação a
culpabilidade,
segundo ensinamento doutrinário, é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade

de maneira desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “
pois os agentes se aproveitaram da circunstância do repouso noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida é genérica, pois não restou demonstrado a facilidade da ação delitiva por ter sido cometida durante a noite. Frise-se, que o crime foi cometido enquanto a vítima caminhava em via pública, não havendo elemento que justifique a negativação do vetor, como por exemplo o local escuro ou de pouca movimentação. Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade, motivo pela qual a valoro de forma neutra
.

Concernente à
conduta social
,
a doutrina penalista leciona que
“trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita”
(Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.(Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz
ao quo
indicou que, segundo depoimentos colhidos em juízo, o apelante “era conhecido da polícia” além de responder a outras ações penais, fato que o levou a motivar o vetor de maneira
desfavorável
. Ocorre que, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado, razão
afasto a negativação do vetor.

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social como

neutra.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pelo “
aumento da sensação de insegurança na comunidade local
”. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois se trata de uma consequência inerente a todo e qualquer crime. Sendo assim,
afasto a negativação
do vetor, pelo que
a reputo como neutra.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em análise, assim como na culpabilidade, o juízo monocrático erroneamente valorou desfavoravelmente as
circunstâncias do crime
em razão da ação ter sido praticada durante o repouso noturno. Contudo, a fundamentação se mostra vaga, na medida em que ausente elementos que justifiquem que a ação foi facilitada pelo horário em que praticado o crime.
Frise-se, novamente, o simples fato do crime ter sido praticado a noite não justifica a exasperação do vetor, ainda mais quando praticado em via pública, sem demonstração de se tratar de local com pouca iluminação ou movimentação ao ponto de facilitar a conduta delitiva.
Sendo assim, afasto a negativação do vetor,
devendo ser tida como neutra.

Portanto, não havendo valoração negativa de circunstância judicial, como na hipótese, a pena-base deverá ser aplicada em seu patamar mínimo.

De modo que, reanalisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica,
sem atenuantes ou agravantes a considerar.

Na 3ª fase de dosimetria
, ausente causas de diminuição de pena.

Presente as causas de aumento de pena pelo uso de arma (faca) e concurso de pessoas, conforme disposto § 2º, I e II, do art. 157, do CP (redação vigente ao tempo do crime), motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a
concreta e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Considerando o
quantum
de pena imposta, mantido o regime inicial semiaberto, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
em estrita observância ao que preceitua o art.
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...).

(
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014). (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024